Tribunal: TCU
Processo: 005.398/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0211891-33, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 586567, função null, que teve como objeto CAPACITACAO DE DIFUSORES SOCIAIS (no da TCE no sistema: 2887/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2553/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor da Agência Mandalla de Desenvolvimento Holístico Sistêmico Ambiental e de seu dirigente, Willy Pessoa Rodrigues (gestão 31/1/2003 a 30/1/2011), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 021.1891-33/2006, registro Siafi 586567, que tinha por objeto a capacitação técnica produtiva de difusores sociais, no valor de R$ 55.859,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 49.559,00. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 26/3/2013, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o expediente para solução de pendências relacionadas ao ajuste, de 24/03/2015 (peça 30), e o PA GIGOV 2593/2019, de 26/08/2019 (peça 1); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 58-61). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 005.398/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agência Mandalla de Desenvolvimento Holístico Sistêmico Ambiental (05.515.569/0001-03); Willy Pessoa Rodrigues (XXX.142.124-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há